Tribunal: STF
Processo: ARE 1556997
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO Da contribuição para o PIS/COFINS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE CIGARROS E CIGARRILHAS. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE CONTRIBUINTE DO COMERCIANTE VAREJISTA (SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO). TEMA 228. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO.



    1. Remessa Necessária e Apelação em face da r. sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu a segurança e julgou procedente o pedido formulado para declarar o direito da impetrante à compensação dos valores recolhidos a maior (quando o valor presumido for maior do que o realmente praticado ao consumidor final) a título de PIS/COFINS incidentes sobre receitas de vendas de cigarros, no regime de substituição tributária.



    2. Ainda que no regime presumido de substituição, o PIS e a COFINS são recolhidos antecipadamente pelos fabricantes ou importadores da mercadoria (único responsável ou substituto), de acordo com art. 5º da Lei nº 9.715/98. Desse modo, a impetrante atua como substituída na cadeia tributária.



    3. O caso julgado pelo E. STF correspondente ao Tema 228 refere-se ao PIS/COFINS que eram exigidos dos postos de gasolina que passaram a recolher as contribuições anteriormente devidas pelas refinarias, apuradas de acordo com uma base de cálculo estimada, ou seja, presumível preço de venda.



    4. No caso concreto, ao contrário da hipótese acima referida, o comerciante varejista, na condição de substituído tributário, nada recolhe a título de PIS/COFINS com as vendas de cigarros, pois a tributação está concentrada no fabricante, importador ou comerciante atacadista. Portanto, na venda de cigarros, o comerciante varejista, é parte ilegítima para postular a restituição do PIS/COFINS recolhido pelo substituto quando o preço de venda for inferior ao tabelado.



    5. No mesmo sentido, vem se manifestando reiteradamente o E. STF. Precedentes: RE 1.461.106, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/11/2023, ARE 1.455.317/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/10/2023; RE 1.449.855/SC, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 14/8/2023; ARE 1.460.372/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Presidente, DJe de 23/10/2023; e RE 1.449.859/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/09/2023.



    6. Portanto, deve ser reformada a r. sentença proferida, pois é incabível a extensão da orientação do C. STF à impetrante (Tema 228).



    7. Remessa Necessária e Apelação a que se dá provimento."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II, § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente